Tribunal: STF
Processo: ADI 1435
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-07
Data de publicação: 1996-11-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. DECRETO 1.719/95. TELECOMUNICAÇÕES: CONCESSÃO OU PERMISSÃO
PARA A EXPLORAÇÃO. DECRETO AUTÔNOMO: POSSIBILIDADE DE CONTROLE
CONCENTRADO. OFENSA AO ARTIGO 84-IV DA CF/88. LIMINAR DEFERIDA.
A ponderabilidade da tese do requerente é segura. Decretos
existem para assegurar a fiel execução das leis (artigo 84-IV da
CF/88). A Emenda Constitucional nº 8, de 1995 - que alterou o inciso
XI e alínea a do inciso XII do artigo 21 da CF - é expressa ao dizer
que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos
da lei. Não havendo lei anterior que possa ser regulamentada,
qualquer disposição sobre o assunto tende a ser adotada em lei
formal. O decreto seria nulo, não por ilegalidade, mas por
inconstitucionalidade, já que supriu a lei onde a Constituição a
exige. A Lei 9.295/96 não sana a deficiência do ato impugnado, já
que ela é posterior ao decreto. Pela ótica da maioria, concorre, por
igual, o requisito do perigo na demora.
Medida liminar deferida.